Tribunal: TJMT
Processo: 1024198-46.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024198-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FJD PROMOCOES EVENTOS BAR E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 28.734.343/0001-07 (APELANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), DEBORAH FALCAO DIAS - CPF: 724.580.381-15 (APELANTE), ZAILDE SOARES CARDOSO - CPF: 106.575.921-53 (APELADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (APELADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONEXÃO – ALEGAÇÃO ANTES DA SENTENÇA – PREJUDICIALIDADE – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO

Devem ser reunidas para julgamento simultâneo as ações conexas, sobretudo quando observada a prejudicialidade entre as demandas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
FJD PROMOÇÕES EVENTOS BAR E RESTAURANTE LTDA
e
DEBORAH FALCÃO DIAS
, contra a sentença que, nos autos da ação de despejo ajuizada por
ZAILDE SOARES CARDOSO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de locação, determinando o despejo voluntário e o pagamento da diferença entre o depósito judicial e a planilha apresentada pela autora, que perfaz R$ 3.180,69, acrescida de juros e correção monetária, bem como os demais encargos locatícios vencidos e não pagos após o ajuizamento da ação.

As apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença, ao fundamento de que há ação de consignação em pagamento conexa, que deveria ser julgada simultaneamente, além de alegarem ausência de fundamentação.

No mérito, alegam que o valor cobrado contém diversos erros de cálculo que acarretam cobrança excessiva. Dizem que foi há desconto que não foi computado pela autora. Sustentam que houve cobrança indevida de multa e de encargos moratórios sobre a dívida a título de IPTU. Defende a descaracterização da mora. Ao final, postulam o reconhecimento da procedência da reconvenção e a condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente (id.145896235).

O recurso teve o efeito suspensivo concedido em decisão de minha relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXISTÊNCIA DE CONEXÃO)

As rés apelantes alegam que a sentença é nula, por ter inobservado a existência de ação de consignação conexa que deveria ser julgada simultaneamente.

De fato, observa-se que as rés manejaram a ação de consignação em pagamento de n.º 1043913-74.2021.8.11.0041.

Verifica-se que ambas as ações envolvem o mesmo contrato, tendo as rés pleiteado, no bojo da consignatória, a manutenção do pacto locatício que a autora pretende rescindir nos presentes autos.

O art. 55, §§1º e 3º, do CPC, estabelece:

“Art. 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

No caso, é insofismável a prejudicialidade entre as ações, considerando que a procedência da ação de despejo esvazia o objeto da ação consignatória, na qual se alega o cumprimento do contrato e se pleiteia a respectiva manutenção.

Considerando que a conexão é matéria de ordem pública, como preceituam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (In:
Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2021. Página RL-1.11
), e tendo em vista que a existência da ação conexa foi alegada pelas rés antes da prolação da sentença, deveriam as ações serem reunidas para julgamento conjunto, na forma prevista no supracitado dispositivo legal.

Assim, entendo que a preliminar merece acolhimento.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NOTÍCIA DE AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO LOCADOR. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. A pretensão de consignação em pagamento do autor-apelado teve por fundamento a recusa do réu-apelante em receber os alugueis vencidos a partir de outubro de 2011. Da leitura da peça de bloqueio, verifica-se que o réu-apelante adicionou não só quantias relativas à verba advocatícia, como também juros de mora e multa pelo inadimplemento, tendo ajuizado, em 08/02/2011, ação de despejo c/c cobrança nº 0003115-96.2011.8.19.0209 em face do autor-apelado, em que pretendeu o desalijo e os alugueis vencidos até a efetiva desocupação do imóvel. Por certo, há conexão entre os processos, dada a necessidade de se evitar decisões contraditórias, inclusive porque o resultado do julgamento da ação de cobrança e desalijo influenciará o julgamento desta consignatória, com força de coisa julgada material por constituir questão principal. Precedente. Em consulta ao sítio deste Tribunal, depreende-se que o primeiro despacho de conteúdo positivo proferido na Ação de Despejo c/c Cobrança se deu em 14/02/2011, enquanto nesta demanda ocorreu em 01/02/2011, de modo que se fixa a competência para julgamento dos feitos do Juízo da 6ª Vara Cível Regional da Barra da Tijuca, eis que prevento. Inteligência do artigo 106, do Código de Processo Civil. Aplicação do artigo 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil. PROVIMENTO DO RECURSO.”

(TJ-RJ - APL: 00018428220118190209 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 6 VARA CIVEL, Relator: ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 21/07/2015, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2015)

“EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA – QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS - AÇÃO DE DESPEJO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CONEXÃO EXISTENTE – ART. 55 e seu § 3º DO CPC - REUNIÇÃO DE FEITOS – PREJUDICALIDADE PRESENTE – SENTENÇA ANULADA – DETERMINAÇÃO DO ENVIO DO FEITO PARA O JUIZO PREVENTO.

(1)- Não reside acolhimento de ausência de dialeticidade em relação ao recurso aviado quando este, embora não sendo um primor jurídico, traduz à intenção de a parte recorrente a intenção do provimento recursal e aponta seus motivos, prevalecendo, no caso concreto, a primazia de enfrentamento do mérito, a rigor do art. 4º do Código de Processo Civil.

(2)- Somente não detém interesse e legitimidade quando a pretensão jurisdicional, se procedente o pedido, não trouxer à parte autora qualquer benefício material ou moral. Se a unidade na inicial pertence à autora, esta tem interesse e legitimidade para postular qualquer medida inerente ao imóvel.

(3)- Ingressando a autora com ação de despejo e tendo a parte requerida em outra ação, ingressado com ação de usucapião em relação à unidade habitacional, registra-se na espécie a figura jurídica da conexão, vez que uma é prejudicial à outra. Serão reunidos no mesmo processo, para julgamento simultâneo processos que possam gerar decisões conflitantes ou contraditórias, mesmo sem materializar a conexão, regra prescrita no art. 55 e seu § 3º, do CPC.

(4)-Afere-se a prevenção do juiz onde foi distribuída a primeira ação, no caso, a ação de despejo e, de conseqüência, o juízo onde tramita o processo da usucapião, para os fins pertinentes, deverá enviar o processo para a instrução probatória e julgamento único.”

(N.U 0012230-37.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/03/2021)

Ante o exposto,
acolho a preliminar
e
dou provimento
ao recurso, de forma a anular a sentença e determinar que as ações conexas sejam julgadas simultaneamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022